Tribunal: STM
Processo: 7000358-52.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000358-52.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: LUCAS BENTO VITORASSI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, não conheceu do Agravo interposto pela Defesa, por ser
manifestamente inadmissível, e determinou a certificação do trânsito em julgado
da Decisão agravada, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ rejeitavam a preliminar suscitada pelo Ministro Relator e
conheciam do Agravo defensivo.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
farão declarações de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 18:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a704c890
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000358-52.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVANTE:
LUCAS BENTO VITORASSI.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DE
ATOS PROCESSUAIS SOB CONDUÇÃO DO JUIZ SINGULAR. RESTABELECIMENTO DA
COMPETÊNCIA DO CONSELHO. LEI Nº 13.774/2018. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS
FATOS. ART. 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA PACIFICADA PELO
PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR Nº 7000425-51.2019.7.00.0000). PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A aplicação da Lei nº 13.774/2018 implica a redução da competência dos Conselhos de
Justiça para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, embora não tenha
dela suprimido a tarefa de julgar réu que, ao tempo do crime, era militar da ativa,
independentemente de ter passado à condição de civil.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000,
julgado em 22 de agosto de 2019, estabelece que: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas".
A natureza protelatória dos recursos interpostos pela Defesa é prática incompatível
com o postulado ético-jurídico da lealdade processual, mormente quando este Tribunal
já firmou tese jurídica diversa em sede de IRDR, melhor dizendo: se à época da
consumação delitiva o agente ostentava a condição de militar em atividade, eventual
exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de
Justiça para o julgamento e o processamento da ação penal militar.
Recurso defensivo de Agravo Interno não conhecido, por ser manifestamente
inadmissível, com ordem para certificação do trânsito em julgado do decisum
agravado.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão virtual de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, preliminarmente,
em não conhecer do Agravo interposto pela Defensoria Pública da União, por ser manifestamente
inadmissível, e em determinar a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.
Brasília, 13 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 18:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a704c890

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra a decisão
monocrática deste Relator, lavrada em 3 de abril de 2020, nos autos da Apelação nº 7000659-
33.2019.7.00.0000 (Evento 20), por meio da qual foi declarada a nulidade da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000204-48.2018.7.05.0005, a qual responde o ex-Sd Ex LUCAS BENTO VITORASSI pela
prática do ilícito tipificado no art. 290, caput, do CPM, com fundamento na tese firmada por esta
Corte, em 22 de agosto de 2019, nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR). A nulidade, saliente-se, foi decretada a partir do ato
processual de avocação de competência operado pelo juiz singular para apreciar e julgar o feito
(Evento 60 do sistema e-Proc).
A referida decisão agravada ordenou, outrossim, a remessa do feito ao juízo de origem, a fim de
restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o seu regular processamento e
julgamento.
Em resumo, foi desconstituída e declarada nula a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 8 de abril de 2019 (Evento 60), que, ao tomar
conhecimento do licenciamento do acusado das fileiras do Exército Brasileiro em 20 de fevereiro de
2019 (Evento 58), reputou desnecessário mobilizar o Conselho Permanente de Justiça em sessão de
julgamento, à luz da nova sistemática adotada pela Lei nº 13.774/2018, tendo em vista que o réu
não mais ostentava a condição de militar, não se inserindo nas hipóteses do art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457/92.
O ato processual de intimação eletrônica do Órgão Defensório foi expedido em 7 de abril de 2020
(Evento 23), com abertura do prazo recursal em 5 de maio posterior, sendo interposto o presente
recurso de Agravo Interno no dia 2 de junho do ano corrente (Evento 32).
Ao alinhavar as razões de inconformismo, o agravante pleiteia a retratação da decisão monocrática
obstativa de sua pretensão. Para tanto, sustenta a tese de incompetência do Conselho Permanente
de Justiça para julgar civis, visto que a conduta do agravante não ofende bens tipicamente
associados à função de natureza militar. Acrescenta que esta justiça especializada passou por uma
profunda alteração orgânica, com o advento da Lei nº 13.774/2018, deslocando o próprio eixo de
poder (jurisdicional) da Justiça de 1º grau: sai das mãos dos militares da ativa (colegiado) para
centrar-se na figura do Juiz Federal da Justiça Militar, que passou a presidir o Conselho julgador
(CPJ).
Nessa ordem de ideias, conforme esposado pela Defesa, entende que a decisão saneadora de
avocação de competência e dispensa do CPJ deve ser mantida, pois a Lei nº 13.774/2018 não tratou
apenas da competência para julgamento de civis, mas reformulou por completo a própria estrutura
de que se dotou a Justiça Militar da União, em ordem a evitar que jurisdicionados licenciados, não
mais atrelados aos princípios da hierarquia e da disciplina sejam submetidos ao escabinato.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, em ordem a submeter
ao Plenário desta Corte a análise do recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a sentença condenatória.
Nos termos do art. 118, § 1º, do RISTM, foi aberta vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na ocasião sendo representada pela ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. Arilma Cunha da Silva, em cujas contrarrazões se manifesta pela admissibilidade do Agravo
defensivo e, no mérito, por seu desprovimento (Evento 8).
É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 18:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a704c890

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EX OFFICIO PELO
RELATOR.
Preliminarmente, o presente Agravo Interno não merece seguimento, por ser manifestamente
inadmissível. Com enfoque nesse entendimento, passo a suscitar, de ofício, questão preliminar
obstativa de mérito, a seguir examinada.
A matéria aduzida pela Defesa do agravante foi exaustivamente debatida nesta Corte Castrense
quando do julgamento do mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR),
servindo com filtro jurisdicional para o deslinde de controvérsias afetadas à matéria ora analisada.
Nesse ponto, o acórdão proferido na ocasião determinou a imediata aplicação da tese jurídica, que
reconheceu a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de civil que
praticara o delito na condição de militar, aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da
União (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, evento 141).
Em que pese o reconhecido esforço da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, verifica-se, com a devida
vênia, a intenção protelatória no presente feito, tendo em vista a notoriedade da decisão proferida
no IRDR, contra a qual se busca a indevida reforma por meio do presente recurso de Agravo.
Por mais que o legislador ordinário tenha assegurado a amplitude de recorrer contra as decisões
monocráticas no âmbito dos Tribunais, o que se materializa por meio do Agravo Interno, previsto no
art. 1.021 e seus §§, do Código de Processo Civil, este instrumento não deve ser manejado pelas
partes indiscriminadamente, sobretudo quando se tem por finalidade a tentativa de modificar
entendimento consolidado deste Tribunal quanto à tese firmada em sede de IRDR. Para isso, a lei
disponibiliza às partes os meios processuais cabíveis.
Não foi por outra razão que o legislador, a fim de evitar a intenção procrastinatória nas instâncias
recursais, estabeleceu a possibilidade de o magistrado indeferir, liminarmente, pedido que contrarie
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, conforme se verifica no inciso III do art. 332 do CPC.
O § 4º do art. 1.021 do CPC prevê a possibilidade de se reconhecer a inadmissibilidade do agravo,
podendo ser imposto ao agravante em processo judicial na esfera cível o pagamento de multa.
Apesar de não haver a previsão de pena pecuniária nesta Justiça Especializada, não há impedimento
para que se reconheça a intenção protelatória do recurso e, como sanção, seja determinada a
certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação o Aresto do
Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA
DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não são cabíveis
embargos de declaração quando não houver, no acórdão recorrido, contradição,
obscuridade, ambiguidade ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal). 2. In
casu, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, se limitando a tecer considerações acerca
de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. O agravo
regimental em matéria penal não segue a sistemática do Novo Código de Processo
Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação processual também não se
aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua vigência. 4.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 18:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a704c890
Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de
sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado,
com a consequente baixa imediata dos autos. 5. Embargos de declaração não
conhecidos.".
(RHC 124.968 AgR-ED, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-
2016) (sem grifos no original)
Contendo idêntica orientação, tem-se o seguinte julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO ABUSIVO DO
RECURSO INTEGRATIVO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embora na esfera penal não seja viável a fixação de multa por litigância de má-fé,
é perfeitamente possível o reconhecimento do abuso de direito da parte, em razão
da superveniência de inúmeros recursos contestando o não conhecimento do
agravo em recurso especial, com nítido caráter protelatório e intuito de impedir o
trânsito em julgado da condenação.
2. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de baixa imediata dos
autos, independentemente da publicação do presente acórdão ou da interposição de
qualquer outro recurso, para que se dê início imediato ao cumprimento da pena
imposta ao embargante.".
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 559.766/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015) (sem grifos no
original)
Em se tratando de Agravo manifestamente inadmissível, trago à colação outro aresto do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
"EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM SER
PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.032/1995. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE RUÍDOS NA
VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997. TESES FIRMADAS SOB O RITO DOS
REPETITIVOS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA APLICADA.
1. Faz jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, aquele que tenha
reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da Lei n. 9.032/1995, de
28/4/1995. (EDcl nos EDcl no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 16/11/2015).
2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço
para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003,
conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não
sendo cabível a aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar
para 85 dB. (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em 14/5/2014, DJe 5/12/2014).
3. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica
capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto
no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência
da multa prevista no § 4º do mesmo artigo.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/08/2020 18:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a704c890
sobre o valor atualizado atribuído à causa.".
(AgrInt no REsp 1.623.353/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) (sem grifos no original)
Tamanha é a percepção da utilização do Agravo Interno como meio protelatório do processo, que o
legislador ordinário procurou blindar o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça da
enxurrada de recursos protelatórios, conforme se verifica do Projeto de Lei nº 102/2019, em curso
na Câmara dos Deputados, o qual visa alterar o art. 39 da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, no
âmbito daquelas Cortes.
Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se observem os requisitos
objetivos do recurso, como fez a Defesa do agravante. É necessário que se traga, ainda, à
apreciação do órgão recorrente questionamento hábil e plausível capaz de reformar a decisão
monocrática agravada.
Ora, em sendo a decisão combatida calcada em tese firmada por este Plenário, para a qual se
exige, inclusive, quórum especial, não pode a Defesa pleitear a sua modificação por mero Agravo
Interno.
Configurada a nítida intenção protelatória do agravo ora interposto, verifica-se que o recurso viola o
princípio da celeridade processual, na medida em que vai de encontro ao posicionamento desta
Corte, a qual, no momento em que firmou a tese no citado IRDR, buscou solução hábil e rápida para
os processos cuja competência havia sido avocada indevidamente pelo Juiz Federal da Justiça
Militar. Assim, pôs termo à discussão com o objetivo de cessar as repetitivas e exaustivas demandas
sobre o tema. Logo, não faz sentido que a matéria seja novamente trazida a este Plenário por meio
do agravo interno, o qual, como afirmado, mostra-se equivocado.
Registra-se que o entendimento firmado no IRDR, em ordem a fixar a competência dos Conselhos
de Justiça para o julgamento de civis que, na ocasião da prática delitiva, ostentavam o status de
militar, foi recentemente sedimentado por meio da Súmula nº 17 deste Tribunal, aprovada em 30 de
outubro de 2019, cujo teor transcrevo, in verbis: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas".
Ante do exposto, preliminarmente, voto pelo não conhecimento do Agravo interposto pela Defesa,
por ser manifestamente inadmissível, e determino a certificação do trânsito em julgado da decisão
agravada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:41:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128e7aece2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000358-52.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE: LUCAS BENTO VITORASSI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de
não conhecimento, suscitada de ofício, para prosseguimento no mérito.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra a decisão monocrática do
Relator, proferida nos autos da Apelação nº 7000659-33.2019.7.00.0000 (Evento 20), por meio da qual foi
declarada a nulidade da Ação Penal Militar (APM) nº 7000204- 48.2018.7.05.0005, a qual responde o ex-Sd Ex
LUCAS BENTO VITORASSI pela prática do ilícito tipificado no art. 290, caput, do CPM, com fundamento na tese
firmada por esta Corte, em 22 de agosto de 2019, nos autos da Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR).
3. Conforme relatado, o agravante pretende a retratação da mencionada Decisão monocrática, sustentando a
tese de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar civis, visto que a conduta do agravante
não ofende bens tipicamente associados à função de natureza militar. Argumenta que esta Justiça
especializada passou por uma profunda alteração orgânica, com o advento da Lei nº 13.774/2018, deslocando
o próprio eixo de poder (jurisdicional) da Justiça de 1º grau: sai das mãos dos militares da ativa (colegiado)
para centrar-se na figura do Juiz Federal da Justiça Militar, que passou a presidir o Conselho julgador (CPJ).
Defende que a decisão saneadora de avocação de competência e dispensa do CPJ deve ser mantida, pois a Lei
nº 13.774/2018 não tratou apenas da competência para julgamento de civis, mas reformulou por completo a
própria estrutura de que se dotou a Justiça Militar da União, em ordem a evitar que jurisdicionados licenciados,
não mais atrelados aos princípios da hierarquia e da disciplina sejam submetidos ao escabinato.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EX OFFICIO PELO RELATOR.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator suscitou a preliminar de não conhecimento do Agravo por
entender que esse recurso é manifestamente inadmissível, determinando a certificação do trânsito em
julgado da Decisão agravada. Para tanto, invocou a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), sustentando que a matéria já foi exaustivamente debatida nesta Corte Castrense,
imperando a aplicação imediata da tese que reconhece a competência do Conselho Permanente de Justiça para
o julgamento de civil que praticara o delito na condição de militar, aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da
Justiça Militar da União.
5. Nesse contexto, abro a divergência por entender que a preliminar suscitada pelo Relator viola o próprio
espírito ínsito às normas regimentais que regem a interposição do Agravo Interno nesta Corte, pois visa inibir
qualquer possibilidade de as partes debaterem o mérito da decisão monocrática agravada, trazendo certa
insegurança jurídica em relação à expectativa de que realmente será produzida a decisão colegiada prevista
na norma. Senão, vejamos o que dispõe o nosso Regimento Interno, in verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;
II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art. 112 deste
Regimento;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:41:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128e7aece2
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo Interno.
Após registro eletrônico, será submetido ao relator ou ao Presidente, conforme o caso. Nas
hipóteses dos incisos I e III, o prolator da decisão agravada ouvirá a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, que se manifestará no prazo de cinco dias. Na incidência dos
incisos II e IV, as partes terão o prazo de quinze dias para contra-arrazoar o Agravo interposto.
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão impugnada;
caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário, computando-se,
também, o seu voto.
§ 3º A decisão do Plenário constará de acórdão lavrado de acordo com o artigo 52,
aplicando-se, no que couber, as disposições constantes dos artigos 53, 54 e 55.
(Grifo nosso).
6. Dessa forma, depreende-se da norma regimental que basta que sejam preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de Agravo Interno para que seja aferido seu
respectivo conhecimento, como foi demonstrado no presente caso. Todavia, o Relator elegeu mais
um pressuposto para que o Agravo Interno não seja conhecido, qual seja, a suposta intenção do
recorrente de rediscutir "a tese jurídica já firmada pelo Tribunal, no âmbito de IRDR", encampando
matéria com conteúdo de mérito. Nesse compasso, a validação dessa medida leva à conclusão de que se
tornou inócua a norma regimental que credencia as partes na tarefa de manejar essa específica classe
recursal, uma vez que a sua natureza jurídica foi completamente desfigurada. Além do mais, não há dificuldade
para identificar que a articulação do eminente Relator, em sede de preliminar, assumiu feição de clara carga
meritória, pois versa sobre o mesmo conteúdo debatido na decisão agravada.
7. Além disso, entendo que não cabe a aplicação do IRDR, considerando que o Acórdão que instituiu a tese
adotada nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ainda não transitou em julgado, até porque
a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi
admitido pelo eminente Ministro-Presidente, que, em 8/7/2020, deu o seguinte encaminhamento à matéria, in
litteris:
"(...).
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
8. Dessa forma, fica evidente, neste caso, que a preliminar suscitada, de ofício, visa evitar a possibilidade de a
Defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente Agravo Interno e alcançar a entrega da prestação
jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação que viabilizaria, em tese, uma eventual
interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do CPC/2015.
9. Com essas considerações, conclui se que:
a) Tendo em vista a natureza jurídica do recurso de Agravo Interno, na forma do art. 123, inciso I, e seu § 3º,
do Regimento Interno, a sua admissibilidade está sujeita tão somente ao preenchimento dos pressupostos
objetivos e subjetivos inerentes à essa classe processual;
b) Em consequência, a invocação da tese firmada no IRDR, como pressuposto para o não conhecimento

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:41:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128e7aece2
do presente Agravo Interno, tem o condão de suspender a eficácia ou tornar inócua a disposição
regimental que garante à parte recorrente o direito de o Plenário desta Corte decidir o mérito da decisão
monocrática agravada, caso essa não seja reconsiderada pela respectiva autoridade judicante; e
c) É juridicamente plausível a assertiva de que a tese jurídica firmada no IRDR só será aplicada após o trânsito
em julgado do Acórdão proferido nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, considerando que ainda
é objeto do Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000.
10. Por essas razões, votei divergindo da corrente majoritária e rejeitei a preliminar de não conhecimento,
suscitada de ofício, para que se prosseguisse na análise do mérito.
Brasília, 13 de agosto de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:40:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205e9d425b
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7000358-52.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Birg Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: LUCAS BENTO VITORASSI, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em análise aos autos e ao brilhante Voto do Ministro-Relator, divergi somente no tocante à
admissibilidade do Agravo Interno.
O Recurso merece conhecimento, pois foi interposto tempestivamente e atende ao requisito
do art. 1021, caput, do Código de Processo Civil (CPC), bem como do art. 118, incisos I e II,
do Regimento Interno desta Corte.
Nos termos do CPC, toda decisão monocrática proferida pelo Relator será passível de ser
recorrida para o respectivo órgão colegiado, isto é, para aquele que teria proferido o
julgamento colegiado caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal. Eventual restrição
desse acesso ao Plenário, estipulado por lei para a garantia do devido processo legal, é
inconstitucional (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª
ed. Salvador: Juspodivm, 2018).
A admissibilidade recursal possui requisitos extrínsecos e intrínsecos que se preenchidos,
obrigatoriamente, induzem ao conhecimento. O mérito, por outro lado, pode ser objeto de
análise para a rejeição ou o acolhimento da tese.
Assim, os requisitos objetivos de cabimento, de adequação e de tempestividade estão
presentes. O primeiro decorre da estipulação legal da legislação adjetiva civil e do
Regimento Interno deste Tribunal. O Agravo Interno é adequado para combater decisões
monocráticas. Por último, a interposição se operou dentro do prazo legal de 15 dias.
Da mesma forma, os requisitos subjetivos de legitimidade e de interesse. O Agravante,
representado pela Defensoria Pública da União em sua defesa técnica, é parte legítima. O
interesse deriva da sucumbência em sua situação de desvantagem jurídica (LIMA, Renato
Brasileiro. Manual de Processo Penal: volume único. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020).
Na realidade normativa brasileira, desde do Código de Processo Criminal do Império de 1832,
existe a obrigatoriedade de análise recursal quando cumpridos os requisitos, in verbis:
Art. 301. Das sentenças proferidas pelo Jury não haverá outro recurso senão
o de appellação, para a Relação do Districto, quando não tiverem sido
guardadas as formulas substanciaes do processo, ou quando o Juiz de Direito
se não conformar com a decisão dos Juizes de Facto, ou não impuzer a pena

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:40:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205e9d425b
declarada na Lei.
A parte possui o direito subjetivo em ver seus argumentos considerados, segundo o princípio
alemão Recht auf Berücksichtigung, voltado especificamente para o devido processo legal, o
que conduz ao dever de o Tribunal conferir atenção (Beachtenspflicht). Análise do Pretório
Excelso acerca do direito assentado na constituição germânica e empregado de forma
comparada em nosso ordenamento: "Pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar
conhecimento (Kenntnisnahmepflicht), como também o de considerar, séria e detidamente,
as razões apresentadas (Erwägungspflicht)" (STF, Informativo 343).
Ademais, os princípios da dialeticidade e da colegialidade sempre deverão ser observados
pelas Cortes Superiores na análise recursal. As decisões monocráticas são exceção na
codificação adjetiva castrense. Desse modo, os fundamentos utilizados pela parte e o
julgamento no limite do pedido, bem como a análise do recurso por todos os integrantes da
Corte, constituem obediência mandamental infraconstitucional.
Logo, o conhecimento de algum recurso, apesar de não modificar o resultado final, implica a
alteração da competência pela substituição da decisão impugnada. Como, por exemplo, a
apreciação da Revisão Criminal.
A regra do conhecimento consta de jurisprudência deste Tribunal mesmo ausente a
regularidade pela falta de procuração nos autos, após reforma da Decisão pela Suprema
Corte, in verbis:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO INICIALMENTE NÃO
CONHECIDO ANTE A FALTA DE PROCURAÇÃO DO CAUSÍDICO NOS AUTOS.
DECISÃO ANULADA PELO STF QUE DETERMINOU NOVO JULGAMENTO.
REJULGAMENTO PELA REJEIÇÃO DO AGRAVO E, POR CONSEGUINTE, PELO
NÃO CONHECIMENTO DO REMÉDIO HEROICO, FACE À PREVISÃO LEGAL DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA CONTESTAR A DECISÃO DO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU. UNÂNIME.
[...]
Agravo não foi conhecido por esta Corte Castrense, à unanimidade, em
razão de irregularidade na representação processual do Recorrente, haja
vista a falta de procuração nos autos.
A Defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus para o Supremo
Tribunal Federal que concedeu a ordem para cassar o acórdão recorrido e,
afastando o óbice invocado para o não conhecimento do agravo
regimental interposto no Habeas Corpus, determinar o julgamento do seu
mérito.
No novo julgamento, vencida a óbice da ausência de procuração, verifica-
se que contra a não admissão do Recurso em Sentido Estrito caberia
recurso próprio, não sendo o Habeas Corpus a via adequada para atacar
provimento judicial que tenha admitido ou negado seguimento a recurso
interposto pela parte, sob pena de desvirtuar a finalidade da norma
constitucional permissiva do remédio heroico. [...]
Portanto, havendo previsão legal expressa de cabimento de Recurso para
desafiar a Decisão combatida; não verificada teratologia na Decisão
recorrida, e, inexistindo ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do
Agravante, o presente Habeas Corpus não merece conhecimento,
devendo ser mantida íntegra a Decisão agravada. Unanimidade." (STM.
Agravo Interno 0000250-84.2016.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:40:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205e9d425b
Oliveira dos Santos. Julgado em 19.12.2017. DJe de 5.2.2018).
Destaco, ainda, o Voto do eminente Desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, em sua análise de Agravo Interno, o qual foi conhecido, diante da
inovação legislativa in mellius do Acordo de Não Persecução Penal da Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime).
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PACOTE ANTICRIME. NORMA DE ÍNDOLE MATERIAL. NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS. ATENUAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DA CONDUTA DELITIVA.
APLICABILIDADE AOS EM PROCESSOS EM ANDAMENTO COM DENÚNCIA
RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DA 8ª TURMA E DA 4ª SEÇÃO DESTA CORTE. 1. Precedente
desta 8ª Turma, da relatoria do eminente Des. Federal João Pedro Gebran
Neto (Correição Parcial nº 50093126220204040000, Sessão de
julgamento do dia 13/05/2020), em que restou reconhecida a
possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal - ANPP
aos processos com denúncia já recebida na data da vigência da Lei nº
13.964/2019, dentre os quais aqueles que se encontram em grau de
recurso. 2. Submetida a questão à análise da Egrégia 4ª Seção deste
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 5001103-25.2017.4.04.7109/RS, na sessão
do dia 21/05/2020, a tese restou consagrada (por maioria), em acórdão
assim ementado: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. INTRODUÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL
DE FIXODENT - PRODUTO PARA FIXAÇÃO DE DENTADURA. PRODUTO
SUJEITO A REGISTRO NA ANVISA. ENQUADRAMENTO COMO DELITO DE
CONTRABANDO. QUESTÃO DE ORDEM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME.
NORMA DE ÍNDOLE MATERIAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ATENUAÇÃO
DAS CONSEQUÊNCIAS DA CONDUTA DELITIVA. APLICABILIDADE AOS EM
PROCESSOS EM ANDAMENTO COM DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. 1. Questão de ordem: Análise de
questão preliminar. Precedente da Corte (TRF4 5009312-
62.2020.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO,
juntado aos autos em 14/05/2020). 2. Por não se tratar de norma penal
em sentido estrito, a Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público não fixa normas penais, mas, apenas, procedimentos
internos, pelo que não se há de falar em nulidade da ação penal em face
da sua não observância previamente à propositura da ação penal. 3. O
acordo de não persecução penal consiste em novatio legis in mellius, vez
que a norma penal tem, também, natureza material ou híbrida mais
benéfica, na medida que ameniza as consequências do delito, sendo
aplicável às ações penais em andamento. 4. É possível a retroação da lei
mais benigna, ainda que o processo se encontre em fase recursal (REsp.
nº 2004.00.34885-7, Min. Félix Fischer, STJ - 5ª Turma). 5. Cabe aferir a
possibilidade de acordo de não persecução penal aos processos em
andamento (em primeiro ou segundo graus), quando a denúncia tiver sido
ofertada antes da vigência do novo artigo 28-A, do CPP. 6. Descabe ao
Tribunal examinar e homologar diretamente em grau recursal eventual
acordo de não persecução penal, só se admitindo tal hipótese nos
inquéritos e ações penais originárias. 7. É permitido ao Tribunal examinar,
desde logo, a existência dos requisitos objetivos para eventual permissivo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/08/2020 15:40:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205e9d425b
à formalização de acordo de não persecução penal, determinando, se for
o caso, a suspensão da ação penal e da prescrição e a baixa em diligência
ao primeiro grau para verificação da possibilidade do benefício legal. 8.
Hipótese em que se afasta eventual invalidade da sentença pela lei
posterior à sua prolação, mas cria-se instrumento pela via hermenêutica
de efetividade da lei mais benéfica. 9. Constatada pela Corte Recursal a
ausência dos requisitos objetivos para oferecimento da proposta de
acordo de não persecução penal, admite-se o prosseguimento, desde
logo, do processo no estado em que se encontrar. 10. Formalizado o
acordo de não persecução penal em primeiro grau, a ação penal
permanecerá suspensa, sem fluência da prescrição, até o encerramento
do prazo convencionado, ou rescisão do acordo. 11. Não oferecido ou
descumprido e rescindido o acordo, a ação penal retomará seu curso
natural com nova remessa ao Tribunal para julgamento dos recursos
voluntários. 12. Não sendo oferecido o acordo de não persecução penal,
cabível recurso do réu ao órgão superior do Ministério Público, na forma
do art. 28-A, § 14, do CPP. 13. Ao menos no que diz respeito aos aspectos
subjetivos, à denunciada RAFAELA RODRIGUES DE LIMA deve ser
assegurada a possibilidade de oferta pelo Ministério Público Federal do
acordo de não persecução penal, situação que não se verifica em relação
ao acusado LUCAS DOS SANTOS E SILVA, porquanto verificados registros
de maus antecedentes. Determinada a cisão processual e remessa do
feito à origem. 14. Mérito: tratando-se de produto sujeito ao controle da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a sua introdução
clandestina no país caracteriza o delito de contrabando por se tratar de
mercadoria proibida. 15. Negado provimento aos embargos infringentes e
de nulidade e, de ofício, acolhida a questão de ordem suscitada pelo
eminente Des. Federal João Pedro Gebran Neto, em seu voto-vista, para
que seja determinada a cisão do processo com relação a ré RAFAELA
RODRIGUES DE LIMA, com retorno dos autos ao primeiro grau de
jurisdição para que seja examinada pelo Ministério Público Federal a
possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal e,
posteriormente, se oferecido o benefício, para que a defesa se manifeste
em oportunidade única e improrrogável." 3. Agravo regimental a que se
nega provimento." (TRF4. ACR 5003360-49.2019.4.04.7110. 8ª Turma.
Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Julgado em 8.7.2020).
No mérito, inexistiu controvérsia, pois o objetivo defensivo é o de provocar a reapreciação de
matéria já amplamente debatida e cuja Decisão se manifestou unânime no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51-2019.7.00.0000, de minha relatoria, e na
Súmula 17 desta Corte Militar.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento do Agravo Interno interposto pela Defensoria
Pública e, no mérito, pela rejeição do referido Recurso Defensivo.
Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ